Tribunal: TJMT
Processo: 1012416-79.2023.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012416-79.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIO DE PAULA SILVA - CPF: 537.903.671-68 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS E RESTITUIÇÃO – DESCONTOS DE TÍTULO SEGURO DE VIDA EM GRUPO – APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DESGUARNECIDO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA

– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANOS MORAIS NÃO DEMONSTRADOS –

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
In casu
, não é possível concluir de forma segura que o Requerente tenha de fato contratado o serviço de seguro de vida em grupo fornecido pelo Requerido, isso porque a cópia do contrato fornecido pelo Requerido/Apelante está supostamente assinado de forma eletrônica, não possui código para validação/verificação e está desguarnecido da documentação do suposto contratante, tratando-se de documento produzido unilateralmente. Logo, o Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC).

2. Não comprovada pelo Requerido (seguradora e instituição financeira) a legitimidade/regularidade na contratação do seguro de vida em grupo pelo Requerente, tem-se por indevidos os débitos efetivados na sua conta corrente, dando ensejando a restituição, contudo, na forma simples.

3.
Quanto aos danos morais, o entendimento que se firmou neste e. Tribunal é de que o simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco e não constitui conduta capaz de ensejar reparação do título de danos morais, que nesse caso deve ser demonstrado.

4. Recurso parcialmente provido, para afastar a condenação em danos morais e determinar que a restituição dos valores descontados da conta bancária do Requerente/Apelado seja feita na forma simples.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ICATU SEGUROS S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização de Danos nº 1012416-79.2023.8.11.0006
, proposta em face de
MARIO DE PAULA SILVA
,
que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito contestado e determinar à Requerida/Apelante o cancelamento dos respectivos descontos da conta bancária do Requerente/Apelado; bem como, para condenar a Requerida ao ressarcimento em dobro das quantias debitadas indevidamente na conta bancária da Requerente, ao pagamento do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais e, ainda, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A parte Requerida, não se conformando, interpôs o presente apelo
(id. 243430674) sustentando a regularidade da contratação do serviço de seguro de vida, por meio da prestadora de serviço CONFEDERAÇÃO COOP SICREDI, conforme consta no Certificado Individual de Seguro anexo á contestação (id.

243430656) e na autorização de desconto assinada pelo Requerente e datada de 12/04/2010 (id. 243430660).

Sustenta, ainda, a inexistência de dano material, ante a ausência de documento comprobatório dos descontos efetuados na conta bancária do Requerente; bem como, a inexistência de dano moral.

Nesse contexto, postula pelo provimento do recurso para que, reformando a r. sentença recorrida, julgue improcedentes os pedidos formulados na inicial ou,
“eventualmente, na hipótese de entender pela condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais, seja reduzido o valor da condenação, haja vista a desproporção entre o valor da indenização e os supostos danos morais suportados”
.

O Apelado não apresentou suas contrarrazões, apesar de intimado, conforme movimentação nos autos (id. 2434300678).

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal (id. 244223653).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Como relatado, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por
ICATU SEGUROS S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres
nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização de Danos nº 1012416-79.2023.8.11.0006
, proposta em face de
MARIO DE PAULA SILVA
,
que
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito contestado e determinar à Requerida/Apelante o cancelamento dos respectivos descontos da conta bancária do Requerente/Apelado; bem como, para condenar a Requerida ao ressarcimento em dobro das quantias debitadas indevidamente na conta bancária da Requerente, ao pagamento do montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais e, ainda, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Não se conformando, a parte Requerida interpôs o presente recurso de apelação, cujas razões foram detalhadamente expostas no relatório.

Repisa-se que, o Apelante aduz, em síntese, que
“engana-se o Magistrado sentenciante ao afirmar que a Apelante não demonstrou a contratação, pois não teria apresentado qualquer contrato assinado pelo Apelado”
.

Para tanto sustenta que
“ficou devidamente comprovado nos autos do processo que a Apelada firmou contrato de seguro de vida (Certificado n° 5084.109539-9) junto a esta Seguradora, ora Apelante, utilizando a prestadora de serviço
CONFEDERAÇÃO COOP SICREDI, nos termos do certificado indivual de seguro anexo a contestação”
.

E como prova de suas alegações, faz menção ao Certificado Individual de Seguro (id.

243430656) e à autorização de desconto assinada pelo Requerente e datada de 12/04/2010 (id. 243430660).

Diante desse contexto, requer o
provimento do recurso para reformar a r. sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, eventualmente, reduzir o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais.

Cinge-se a controvérsia a respeito da comprovação da contratação do serviço de Seguro de Vida e, consequentemente, da legitimidade das cobranças/descontos promovidos pela Requerida/Apelante na conta bancária do Requerido/Apelado e, ao cabo, se o Apelado faz jus à restituição e à indenização pleiteadas.

Pois bem.

In casu
, como consignado na r. sentença, a Requerida/Apelante não logrou êxito em comprovar a relação jurídica entre as partes, isso porque
a cópia do contrato fornecido pelo Requerido/Apelante está assinado de forma eletrônica, porém sem código para validação/verificação, bem como, não está acompanhado de documento do Requerente/Apelado
, de modo que não é possível constatar de forma inequívoca a veracidade da contratação do serviço.

Para tanto, registro breves e assertivas palavras do Juízo
“a quo”
, vejamos:

“(...) Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS, ajuizada por MARIO DE PAULA SILVA, em face de ICATU SEGUROS S/A.

A questão debatida nos autos se revela relação de consumo, visto que a parte autora é destinatária final dos serviços prestados pela ré, situando-se no art. 2º, do Código de Defesa do Consumidor, e a parte requerida se enquadra no conceito do art. 3º do mesmo diploma protetivo, por se tratar de pessoa jurídica que desenvolve os serviços como descritos em tal dispositivo.

Além disso, envolvendo a demanda questões de consumo, é de se inverter o ônus da prova em favor do consumidor, com suporte no art. 6º, inciso VIII, do CDC, visando assegurar-lhe o direito fundamental ao contraditório e a facilitação da defesa dos seus interesses, que tem natureza constitucional.

Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão à parte autora, concernente na ausência de relação contratual entre a mesma e a parte requerida, bem como verifica-se a ilicitude na conduta da empresa reclamada ao impor ao consumidor descontos de sua conta bancária (id. 137804968), por alegado serviço sem anuência ou solicitação prévia do mesmo, vide o art. 39 do CDC.

Em análise à contestação e documentos anexados pela requerida,
não se verifica a juntada de contrato assinado pelo requerente ou outra prova que corrobore as alegações de existência de relação comercial entre as partes e legalidade das cobranças debitadas da conta bancária do reclamante, verifica-se tão somente documentos produzidos de forma unilateral pela pessoa jurídica reclamada.
(...)”

E para que não haja dúvida quanto à fragilidade da prova produzida nos autos, ei por bem reproduzir os dois únicos documentos apresentados pelo Apelante para o fim de comprovar a suposta contratação do serviço, quais sejam, o Certificado Individual (id. 243430656) e o documento denominado SICREDI SEGURO DE VIDA PERSONALISADO (id. 243430660), senão vejamos:

Pela análise dos documentos comprobatórios fornecidos pela Seguradora Requerida entendo, s.m.j., que não é possível concluir de forma segura que o Requerente tenha de fato contratado o serviço de seguro de vida em grupo fornecido pelo Requerido, isso porque os documentos apresentados na contestação foram produzidos unilateralmente, com assinatura eletrônica sem código para validação e desguarnecidos da documentação do suposto contratante.

E, uma vez não comprovada pelo Requerido (seguradora e instituição financeira) a legitimidade/regularidade na contratação do seguro de vida em grupo para com a Requerente, tem-se por indevidos os débitos efetivados na sua conta corrente, ensejando a restituição do indébito.

Nesse cenário, s.m.j., resta incontroverso que o Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A propósito aresto desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO IN RE IPSA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – TERMO INICIAL MANTIDO - DEVOLUÇÃO DOS VALORES PELA AUTORA – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Incumbia ao banco réu demonstrar, por meio de prova idônea, que foi a autora quem realmente contratou e utilizou os seus serviços, conforme prevê o art. 373, II do CPC e o art. 14, § 3º, II do CDC, ônus do qual não se desincumbiu.

2. Neste contexto, diante da falta de comprovação da existência de relação jurídica entre as mesmas, resta evidente a falha na prestação de serviço pelo réu, não havendo razão, portanto, para afastar seu dever de indenizar, já que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiro (art. 14 c/c art. 17 do CDC).
(TJMT - N.U 0001706-33.2014.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 04/02/2023). (Destaquei)

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O agente arrecadador e a empresa que comercializou o produto ao consumidor, além de se tratar de pessoas jurídicas conveniadas, pertencem ao mesmo ciclo de produção do serviço, de tal sorte que, em se tratando de relação regida pelo CDC, todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. Inteligência do artigo 34 do CDC.

Não há fundamento legal a condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e da teoria do risco administrativo, previstos nos artigos 5º, inciso XXXV, e 37, §6º, da Constituição Federal, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir.

Não comprovada pelos requeridos (seguradora e instituição financeira) a legitimidade/regularidade na contratação do seguro de vida em grupo para com a parte autora, tem-se por indevidos os débitos efetivados na sua conta corrente, ensejando a restituição do indébito.

In casu, não há falar-se em indenização por danos morais em virtude do desconto no valor mensal de R$64,04, se não comprovado pela parte autora danos passíveis de indenização uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ” (STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.-
(N.U 1006895-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024). (Destaquei)

Dessa forma, resta inconteste que o Apelante não comprovou, nos termos do art. 6º, III do CDC
[1]
, a contratação do serviço de seguro de vida em grupo descontado de conta bancária do Apelante capaz de subsidiar a regularidade da contratação.

Portanto, reconhecida a inexistência de contratação, resta evidente o dever da instituição financeira
em
restituir os valores descontados indevidamente
, contudo,
na forma simples
, ante a falta de comprovação da má-fé do banco.

Quanto aos danos morais, o entendimento que se firmou neste e. Tribunal é de que o simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco e não constitui conduta capaz de ensejar reparação do título de danos morais, que nesse caso deve ser demonstrado.

Nesse contexto, a r. sentença deve ser reformada para afastar a condenação em danos morais.

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a condenação em danos morais e determinar que a restituição dos valores descontados da conta bancária do Requerente/Apelado seja feita na forma simples.

Inaplicável a regra do art. 85, §11, do CPC

É como voto.

[1]

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III -
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...).
(Destaquei)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024